Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0744451-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL DECISÃO Vistos etc. Por meio da Petição ID 20466476 o impetrante requer a desistência do mandado de segurança. A procuração juntada aos autos (ID 20225144) confere poderes ao patrono para desistir. Considerando o disposto no artigo 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do CPC. Comunique-se à autoridade apontada como coatora e ao órgão de representação judicial acerca da desistência, porquanto desnecessário o envio das informações requeridas. P.I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator